Tribunal: TJDFT
Processo: 0744885-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Nos termos do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante, REDE D'OR SAO LUIZ S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de interposição de apelação genérica, sem atenção ao caso concreto, suscitada em sede de contrarrazões da apelada, FERNANDA DOS SANTOS ECHAMENDE (ID 73246388). Publique-se. Intime-se.